Tribunal: STF
Processo: Rcl 89859
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 796.376, TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL QUE EXCEDE A QUANTIA DESTINADA À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por M.G.A. Junqueira Agropecuária Ltda., em 26.1.2026, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás que, no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 5012683.80.2019.8.09.0134, teria descumprido o julgado no Recurso Extraordinário n. 796.376-RG, Tema 796 da repercussão geral.
O caso
2. M.G.A. Junqueira Agropecuária Ltda. impetrou o Mandado de Segurança n. 5012683.80.2019.8.09.0134 contra a Secretária Municipal de Finanças do Município de Gouvelândia e relatou ser “uma sociedade empresária limitada, constituída em 30/08/2017, cujo objeto social é “a exploração agropecuária em áreas próprias e/ou de terceiros, em especial para a produção de cana-de-açúcar, soja, milho, sorgo e demais culturas permanentes e/ou temporárias, pecuária e atividades correlatas”.

Explicou que incorporou ao seu patrimônio imóveis originariamente pertencentes aos seus sócios e sustentou ser “inegável o direito da impetrante de obter o reconhecimento da não incidência do ITBI sobre a transmissão de imóveis dos próprios sócios incorporados ao seu patrimônio, nos termos do art. 156, inc. II, §2º, inc. I da CF/1988, bem como os artigos 36 e 37 do CTN” (fl. 5, e-doc. 4).

Pediu “a concessão da segurança pleiteada para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de obter a certidão perante o Município de Gouvelândia - GO de não incidência do ITBI na incorporação dos imóveis dos sócios, registrado sob a s matrícula s n os 2.874, 2.875 e 2.876, para fins de constituição do capital social, em face da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inc. I da CF/1988, disciplinada também nos artigos 36 e 37 do CTN” (fl. 12, e-doc. 4).

Em 19.8.2022, o juízo da Segunda Vara Cível, Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da comarca de Quirinópolis/GO denegou a segurança (fls. 223-227, e-doc. 4).

Em 24.6.2024, a Quinta Turma Julgadora da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à apelação interposta por M.G.A. Junqueira Agropecuária Ltda.:
“Apelação Cível. Mandado de Segurança. ITBI. Transferência de Bem Imóvel para Integralização de Capital Social de Pessoa Jurídica. Base de Cálculo do ITBI. Valor do bem. Tema 796 do STF. Direito Líquido e Certo não demonstrado. Sentença mantida. I. Segundo a tese firmada no julgamento Tema Repetitivo 796 do STF ‘a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.’ II- A avaliação realizada pela administração pública, em processo instaurado a pedido do contribuinte, que atribuiu valor superior ao declarado a imóvel que se pretende integralizar ao capital de pessoa jurídica, é suficiente para impor a cobrança de ITBI pelo excedente. Apelação Cível Conhecida e desprovida. Segurança Denegada” (fl. 308, e-doc. 4, grifos nossos).

Opostos embargos de declaração foram rejeitados (fl. 334, e-doc. 4).

M.G.A. Junqueira Agropecuária Ltda. interpôs recurso especial (fls. 348-372, e-doc. 4), inadmitido (fls. 536-537, e-doc. 4), e recurso extraordinário (fls. 412-427, e-doc. 4), inadmitido com fundamento no Tema 796 da repercussão geral (fls. 538-540, e-doc. 4).

M.G.A. Junqueira Agropecuária Ltda. interpôs agravo em recurso especial (fls. 644-659, e-doc. 4) e agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (fls. 546-560).

Em 21.7.2025, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao agravo interno:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR EXCEDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, alegando violação ao art. 156, § 2º, I, da CF/1988, em razão da cobrança de ITBI sobre o valor de imóveis integralizados ao capital social de pessoa jurídica, que excedeu o limite do capital social. O recurso extraordinário buscava afastar a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis e o valor histórico utilizado na integralização. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, se aplica à diferença entre o valor de mercado dos imóveis e o valor declarado para integralização do capital social da pessoa jurídica, quando este último valor for inferior.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tribunal de Justiça entendeu que o Tema 796 do STF se aplica ao caso, afastando a imunidade para o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 
4. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 796, define o alcance da imunidade do ITBI sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, não alcançando o valor dos bens que ultrapassarem o limite do capital social a ser integralizado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo interno desprovido. Recurso extraordinário não conhecido. ‘1. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 2. A aplicação do Tema 796 do STF é adequada para o caso em análise, pois este se refere à cobrança de ITBI sobre o valor excedente do bem imóvel utilizado na integralização de capital social.’ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CPC, art. 1.030, I, ‘a’. Jurisprudências relevantes citadas: Tema 796 do STF” (fls. 703-704, e-doc. 4, grifos nossos).

Opostos embargos de declaração (fls. 709-718, e-doc. 4), foram rejeitados em 11.11.2025:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual, por sua vez, foi interposto contra decisão que havia negado seguimento a recurso extraordinário, aplicando o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal. A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que o Tema 796 não abordou a incidência de ITBI sobre a diferença entre o valor atribuído ao imóvel pelos sócios, com base no art. 23 da Lei nº 9.249/95, e o valor de avaliação atribuído pelo Município, quando este exceder o limite do capital social a ser integralizado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ao aplicar o Tema 796 do STF, referente ao alcance da imunidade tributária do ITBI, sem, supostamente, analisar a extensão da imunidade sobre eventual disparidade entre o valor histórico e o valor venal de bens imóveis incorporados ao capital social, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração foram conhecidos por preencherem os requisitos de admissibilidade. 
4. O Tema 796 do STF (RE 796.376/SC) firmou a tese de que ‘a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. 
5. O acórdão anterior já havia estabelecido que, se os bens transferidos possuem valores superiores ao das cotas que se prestam a integralizar, o excedente constitui alienação patrimonial para acervo da empresa, suscetível de tributação, alinhando-se à tese do Tema 796. 
6. A decisão recorrida também harmonizou-se com o Tema Repetitivo 1113 do STJ (REsp 1937821 SP), que dispõe sobre a necessidade de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) para afastar a presunção de que o valor da transação declarado pelo contribuinte é condizente com o valor de mercado” (fls. 740, 742, e-doc. 4, grifos nossos).

3. M.G.A. Junqueira Agropecuária Ltda. alega que “o E. Tribunal de Justiça reincidiu no equívoco de aplicar precedente manifestamente inaplicável, afastando indevidamente a imunidade constitucional e ampliando, de forma ilegítima, o alcance da tese firmada no RE nº 796.376 para hipótese distinta daquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Explica que “o entendimento adotado pelo v. acórdão do E. TJGO contraria decisões deste E. Supremo Tribunal Federal, as quais deixam claro que casos como o presente, em que se discute a incidência de ITBI sobre a diferença entre o valor de integralização e o valor venal do imóvel, não se confundem com o julgamento do RE 796.376/SC, que tratou da incidência sobre o valor excedente expressamente destinado à criação de reserva de capital” (fl. 3, e-doc. 1).

Acrescenta que “a leitura atenta do inteiro teor do v. acórdão proferido no RE nº 796.376/SC evidencia que o fundamento central adotado pelo Eminente Ministro Alexandre de Moraes foi precisamente a impossibilidade de estender a imunidade constitucional do ITBI a valores que não ingressam na sociedade a título de capital social, mas sim como ágio destinado à formação de reserva de capital” (fl. 5, e-doc. 1).

Alerta: “o fundamento do RE nº 796.376/SC não guarda qualquer relação com a base de cálculo do ITBI, tampouco com eventual diferença entre o valor venal do imóvel e o valor a ele atribuído para fins de integralização do capital social” (fl. 5, e-doc. 1).

Explica que “o Município de Gouvelândia/GO exigiu ITBI sobre a diferença entre o valor venal do imóvel e o valor legitimamente atribuído para fins de integralização, diferença esta que decorre de opção legalmente assegurada ao contribuinte pelo art. 23 da Lei nº 9.249/95, o qual permite a integralização pelo valor constante da DIRPF” (fl. 7, e-doc. 1).
Assevera que “essa exigência é juridicamente inadmissível, pois o RE nº 796.376/SC não tratou, em momento algum, da diferença entre valor venal e valor de incorporação, e admitir essa tributação significa, na prática, esvaziar por completo a imunidade constitucional prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal” porque, “como é notório, os valores declarados na DIRPF, especialmente para bens adquiridos até 1995, não sofrem atualização monetária desde 1º de janeiro de 1996, por força do art. 17 da Lei nº 9.249/95, o que faz com que, na maioria das vezes, sejam inferiores aos valores venais fixados pelo Fisco municipal” (fl. 7, e-doc. 1).

Pede seja julgada procedente a reclamação “para que seja reconhecida a inaplicabilidade da tese firmada no âmbito do Tema 796 da repercussão geral ao caso concreto e, por conseguinte, cassada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a qual deverá ser substituída pela adoção da medida adequada à solução da controvérsia, consistente no reconhecimento da imunidade integral do ITBI incidente sobre a transmissão dos imóveis de matrículas nºs 2.874, 2.875 e 2.876, realizada para fins de integralização do capital social, uma vez que o valor legitimamente atribuído aos bens pelo sócio foi integralmente destinado à constituição do capital social da reclamante, inexistindo formação de reserva de capital, circunstância que fundamentou o julgamento do RE nº 796.376/SC” (fl. 9, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria descumprido o que fixado no Recurso Extraordinário n. 796.376-RG, Tema 796 da repercussão geral.

6.  A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376, Tema 796 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’” (DJe 25.8.2020).

Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:
"A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

9. Na espécie vertente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao agravo interno interposto por M.G.A. Junqueira Agropecuária Ltda. contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário e manteve, assim, acórdão da Quinta Turma Julgadora da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás que negou provimento à apelação. Foram fundamentos do voto do Relator:
“2. Do mérito . 
Em suma, pretende a apelante a reforma da sentença, visando a obtenção da não incidência do ITBI na incorporação dos imóveis do sócio da empresa. Consta dos autos, que a empresa recorrente buscou junto ao Município de Gouvelândia – Go certidão reconhecendo a não incidência do ITBI na incorporação dos imóveis registrados sob as matrículas nos 2.874, 2.875 e 2.876, para integralização no seu Capital Social (mov. 1-arquivo 6). O requerimento foi indeferido, ao argumento de que o valor total, extraído da avaliação realizada pelo Município, para fins de integralização de capital excede o capital social da empresa requerente (mov. 1-arquivo 6). Extrai-se da documentação colacionada aos autos (mov. 1), que o capital social da empresa é de R$ 9.233.124,00 (nove milhões e duzentos e trinta e três mil e cento e vinte e quatro reais), e a Apelante indicou como valor dos imóveis o constante na declaração de bens dos sócios que pretendem a integralização do capital da Empresa. Por sua vez, o Município de Gouvelândia – Go avaliou os mesmos imóveis em R$ 11.706.010,00 (onze milhões e setecentos e seis mil e dez reais). 
Desta forma, o Município não considerou os valores informados na Declaração de Imposto de Renda dos sócios, entendendo ser necessário imputar o valor venal real dos bens a serem incorporados.
(...) Registre-se que, na incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica, para integralização do capital social, não há incidência do ITBI, salvo se a atividade preponderante dessa pessoa jurídica adquirente for imobiliária, consistente na compra, venda, locação e arrendamento mercantil de bens imóveis ou de direitos a eles relacionados, o que não é o caso dos autos. 
Por outro lado, se os bens transferidos possuem valores superiores ao das cotas que se prestam a integralizar, é de se admitir que o excedente não se destina a compor o capital social da pessoa jurídica, constituindo verdadeira alienação patrimonial para acervo da empresa, suscetível, portanto, de tributação. 
No julgamento do RE nº 796.376/SC, sob a sistemática de repercussão geral, que deu origem ao Tema 796, o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de que ‘a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.’
Na espécie, observa-se que a contribuinte formulou pedido de isenção, por meio de requerimento dirigido a autoridade coatora (mov. 1-arquivo 6), que, com base no Parecer Técnico emitido pela Procuradoria do Município, que avaliou os imóveis a serem integralizados em R$ 11.706.10,00 (onze milhões e setecentos e seis mil e dez reais), indeferiu o pleito. Assim, ressai que, em administrativo próprio, cumprindo a exigência do artigo 148 do Código Tributário Nacional, afastou-se o valor da transação declarado pelo contribuinte. 
Assim, vejo que o caso se harmoniza com a tese firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821 SP 2020/0012079-1, que deu origem ao Tema Repetitivo 1113, no sentido de que ‘o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)’. 
Outrossim, no caso dos autos, o município não arbitrou previamente a base de cálculo do ITBI, com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral, porquanto, houve o requerimento por parte da contribuinte. Assim, deve ser aplicado o valor determinado pelo Poder Público para apuração do ITBI, no caso concreto. (...)
Portanto, como o valor atribuído ao bem para fins de integralização de capital excede o capital social da empresa, impõe-se a denegação da segurança para indeferir a imunidade tributária em relação à integralização de tal valor ao capital social da Recorrente” (fls. 311-312, e-doc. 4, grifos nossos).

10. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido pela ausência de teratologia quando o acórdão reclamado mantém, com fundamento no Tema 796, a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI sobre o valor venal do imóvel que excedeu a quantia destinada à integralização do capital social. Tem-se assentado, ademais, a impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede de reclamação.

Na Reclamação n. 80.766, o Ministro Luiz Fux salientou inexistir estrita aderência entre a decisão reclamada que dizia respeito à “regularidade da cobrança do tributo com base no valor venal do imóvel” e o Tema 796. Assentou, ainda, não haver teratologia na aplicação do Tema 796, assim como lembrou não ser possível o reexame de fatos e provas na via da reclamação. Essa decisão foi mantida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal:
“Como destacado na decisão agravada, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a impertinência dos argumentos do agravante. Isso porque a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da base de cálculo do ITBI, diante da diferença entre o valor venal fixado pelo Município e o valor declarado pelo reclamante para integralização de cota social, consoante se observa dos seguintes excertos acórdão proferido em sede de apelação, in verbis (doc. 2, p. 379-380):
‘É certo, portanto, que a sentença objurgada está em conformidade com o Tema nº 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência. 
Além disso, no tocante à base de cálculo do imposto, não há dúvidas de que consiste no valor venal dos bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, como cito: (...).
Dessa forma, ainda que o contribuinte possa optar pelo valor declarado para fins de incidência do imposto de renda na integralização de bens em uma sociedade empresária, esse parâmetro não pode ser utilizado para pleitear isenção de ITBI. Se houver avaliação pelo Fisco Municipal que resulte em um valor superior ao declarado no imposto de renda, deverá ser indicado o valor venal para a verificação do excedente e a consequente tributação. 
Transações como a dos autos podem constituir manobra tributária para evitar o pagamento do ITBI, causando prejuízo ao erário municipal. Daí a razão pela qual a Apelada pode rever o valor declarado pela Apelante. 
Portanto, a imunidade prevista na Constituição Federal não pode ser estendida ao valor excedente do imóvel incorporado, o que justifica a negativa do fisco em emitir a Certidão de Imunidade. Correta, portanto, a cobrança fazendária do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município.’ (...)
Deveras, a discussão na origem se refere à regularidade da cobrança do tributo com base no valor venal do imóvel, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado.
No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por ‘estrita aderência’ contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma.
Ademais, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoou daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão reclamado não afastou a imunidade tributária do ITBI, determinando a sua incidência apenas sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado. 
À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 
Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar” (Rcl n. 80.766, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2025, grifos nossos).

Na sessão virtual de 5.9.2025 a 12.9.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou inexistir teratologia na aplicação do Tema 796 quando a decisão reclamada mantém cobrança de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI sobre parcela do valor venal de imóvel que ultrapassa o montante destinado à integralização do capital social:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS MÓVEIS (ITBI) NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 796.376). NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DOS BENS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR AO VALOR DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PARCELA EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA 796 - RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, negar provimento a agravo em recurso extraordinário, com fulcro no Tema 796 - Repercussão Geral, manteve a cobrança do ITBI sobre a parte em que o valor venal dos imóveis excedeu o montante necessário para integralização de capital social. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve aplicação equivocada do Tema 796 - RG por parte de decisão que manteve a cobrança do ITBI sobre a parcela em que o valor venal dos imóveis excedeu o montante necessário para integralização de quota de capital social. 
III. Razões de decidir 
3. O art. 156, § 2º, inciso I, CF prevê que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
4. Esta Corte, ao conferir a interpretação do art. 156, § 2º, inciso I, CF, assentou que tal imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. No Tema 796 - RG foi fixada a seguinte tese: ‘A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.
5. Para que os municípios efetivamente apliquem a imunidade, é necessário identificar o valor do bem e o valor que será objeto de integralização, o que necessariamente se dá com a ajuda da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional e legislação tributária municipal). De acordo com o art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Logo, para quantificar a extensão da imunidade, é preciso avaliar o valor de mercado do imóvel. 
6. Mesmo que o presente caso não se trate de utilização de excedente para reserva de capital, o Tema 796 - RG permanece aplicável porque o limite da imunidade é o valor necessário para integralização do capital. Teratologia não demonstrada. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 69.420-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.9.2025, grifos nossos).

A Primeira Turma, na sessão virtual de 24.10.2025 a 4.11.2025, manteve decisão proferida na Reclamação n. 85.171. Em seu voto, o Ministro Cristiano Zanin ressaltou não haver equívoco na aplicação do Tema 796:
“Nesse contexto, decidiu e fundamentou a c. 3ª C. Cível: 
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 156, § 2º, INCISO I, CF. LIMITAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A DIFERENÇA. APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DO ENTENDIMENTO PROFERIDO NO TEMA 796 DO STF. PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALOR VENAL DOS BENS OU DOS DIREITOS TRANSMITIDOS (ART. 38 DO CTN). PRECEDENTE STF. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA. ADEMAIS, IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE ESTÁ ATRELADA À VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA, QUE NÃO PODE ESTAR RELACIONADA À COMPRA E VENDA DE BENS OU DIREITOS, LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OU ARRENDAMENTO MERCANTIL, NOS TERMOS DA RESSALVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIR